Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais e condenou as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.
2. O autor pleiteia a majoração da indenização para R$ 8.000,00, alegando que a negativação indevida perdurou por cinco anos e impediu a aquisição de imóvel próprio.
3. Alega ausência de informações claras sobre o programa DIS e falha na prestação de serviços pelas rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da extensão do prejuízo e da conduta da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre as partes, configurando responsabilidade objetiva da fornecedora.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), e a condenação do responsável encontra amparo no art. 6o, VI, do CDC e art. 186 do Código Civil.
3. A documentação constante dos autos demonstra que o autor quitou o valor renegociado de R$ 470,46, mas permaneceu negativado indevidamente.
4. As rés não comprovaram a contratação expressa do programa DIS, tampouco prestaram informações claras sobre a forma de pagamento.
5. A falha na prestação de serviço e a manutenção da negativação após o pagamento configuram ato ilícito, ensejando reparação.
6. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico das rés e a gravidade da conduta.
7. Majora-se a indenização para R$ 4.000,00, valor que cumpre as funções compensatória, preventiva e pedagógica da reparação civil.
8. Mantém-se a forma de correção e juros conforme sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida configura ato ilícito e gera dano moral presumido.
2. A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o porte econômico da parte ré."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 6o, VI
Código Civil: arts. 186, 389 (parágrafo único), 405, 406
Código de Processo Civil: art. 85, §§2o e 11
Súmulas do STJ: 54, 362, 548
Lei no 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1985800, 0700793-29.2024.8.07.0019, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025